Tribunal: TJDFT
Processo: 0005379-49.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TEMPESTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM FINANCIAMENTO VEICULAR. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS.

1. Tratando-se de relação de consumo, responde solidariamente pelos danos ao consumidor toda a cadeia da relação jurídica estabelecida (CDC 7o parágrafo único), não havendo que se falar em ausência de responsabilidade da ré que negociou o veículo adquirido pelos estelionatários.

2. A análise do valor dos danos morais deve considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. Mantidos em R$ 10.000,00.

3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos.